Tribunal: TJES
Processo: 5000218-11.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-11.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL LIFE INTERNET E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000218-11.2021.8.08.0065

RECORRENTE: REAL LIFE INTERNET E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO VIA PIX NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de internet contra sentença que a condenou ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais

.

O autor efetuou o pagamento de fatura via PIX, o qual não foi reconhecido pela ré, resultando na suspensão do serviço essencial

. A recorrente alega culpa exclusiva do consumidor e pleiteia a improcedência ou redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a recusa no reconhecimento do pagamento via PIX e a subsequente interrupção do serviço configuram ato ilícito; e
(ii)
se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (Art. 14 do CDC), exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal

.

Embora o consumidor tenha utilizado meio de pagamento diverso do usual, a inércia da empresa em não estornar o valor ou conciliar o crédito, optando pela suspensão imediata de serviço essencial, configura reação desproporcional e violação à boa-fé objetiva

.

O dano moral está configurado pela privação do serviço e pela retenção indevida de valores, mas o
quantum
deve ser minorado para R$ 2.000,00, considerando que a falha inicial do consumidor contribuiu para a confusão administrativa da empresa

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1)

A suspensão de serviço essencial após pagamento comprovado, ainda que realizado por meio diverso do boleto bancário padrão, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais
. 2)
O valor da indenização deve ser reduzido quando verificada a concorrência de condutas que contribuíram para a falha operacional, em observância à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 406 e 927;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art.

487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 54;

STJ, Súmula nº 362;

Sistema de Juizados Especiais do ES, Enunciado nº 32.

Tese do autor

O autor alega que realizou o pagamento de sua fatura de internet, no valor de R$ 79,90, através de PIX. Contudo, a empresa se recusou a reconhecer a transação e também a estornar o valor. Em consequência, teve seu serviço de internet indevidamente suspenso sob a alegação de débito. Diante disso, ele pleiteia a devolução da quantia paga e uma indenização por danos morais, em razão dos transtornos e da privação do serviço.

Apresentou contrarrazões (ID. 15875012), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

Tese do requerido

Em sede recursal (ID. 15875009) argumenta, em síntese, existência de culpa exclusiva do consumidor, a inexistência de ato ilícito e a não configuração de dano moral, mas sim de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

Sentença

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 15875004), que resolveu a lide nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a empresa, REAL LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, a restabelecer o serviço de internet conforme contratado, descrito na exordial, no prazo de cinco dias, a contar da ciência desta Decisão, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender justa a aplicabilidade do valor em relação à reparação, corrigidos na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ
.
Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu,
a controvérsia central reside em definir se a conduta da recorrente, ao não reconhecer um pagamento via PIX e suspender o serviço, configurou ato ilícito passível de reparação moral.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de que o consumidor agiu com culpa ao utilizar meio de pagamento diverso do usual (boleto bancário), invocando os artigos 313 e 314 do Código Civil. A tese, contudo, não prospera.

Ainda que o pagamento via boleto fosse o método padrão, a recusa em aceitar o PIX, seguida da negativa de estorno e da imediata suspensão do serviço, configura uma reação desproporcional e contrária à boa-fé objetiva. Caberia à empresa, como fornecedora e parte mais forte na relação, ao identificar um pagamento em seus sistemas, buscar a conciliação, orientar o cliente ou, no mínimo, proceder à devolução do valor recebido antes de tomar a medida drástica de suspender um serviço de caráter essencial. Ao optar pela inércia e pela punição, de um erro que realmente houve inicialmente pelo consumidor, a recorrente agiu de forma desproporcional e praticou ato ilícito.

Destarte, configurado o ato ilícito, exsurge o dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O autor foi colocado em uma situação de extrema frustração e impotência, haja vista que viu seu dinheiro retido pela empresa, teve o serviço essencial de internet cortado e não obteve qualquer solução amigável. Essa conjuntura de fatos provoca um sentimento de angústia, de injustiça e de desrespeito que abala o equilíbrio psicológico e a paz de espírito do indivíduo, configurando ofensa a direitos da personalidade e, portanto, dano moral indenizável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso, eis que não há como afastar que o autor também contribuíra para o problema. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 5.000,00 para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento os recursos interpostos, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)